Tribunal: TCU
Processo: 011.017/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho do relator que afastou preliminar de prescrição suscitada pela agravante, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de auditoria realizada nas obras de controle de inundação e recuperação ambiental das bacias dos Rios Príncipe, Imbuí e Paquequer, em Teresópolis/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto por Dimensional Engenharia Ltda. contra decisão em que afastei preliminar de prescrição suscitada pela ora agravante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022: 9.1. conhecer do agravo interposto por Dimensional Engenharia Ltda., para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente a decisão agravada; 9.3. reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e aos demais responsáveis; 9.5. arquivar o processo.